Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÕES CONSOLIDADAS. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que condenou o INSS à concessão de auxílio-acidente, em razão de redução parcial e permanente da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão no acórdão quanto à alegada incapacidade total para o exercício da atividade habitual; (ii) se deixou de ser apreciada a impugnação ao laudo pericial; e (iii) se a impossibilidade de readaptação funcional afastaria a conclusão adotada no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
5. O acórdão embargado afastou o cabimento do auxílio-doença acidentário ao reconhecer que as lesões decorrentes do acidente já se encontram consolidadas, tendo resultado em redução parcial e permanente, de natureza multiprofissional, hipótese que atrai a aplicação do art. 86 da Lei no 8.213/1991.
6. A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão do mérito por meio da via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Inexiste omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, sendo incabíveis embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito do julgado.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022, 1025 e 1026, § 2o.
Lei no 8.213/1991, art. 86.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.